Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
DECISÃO DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face à sentença que homologou a partilha de bens, em ação de inventário, sob o rito de arrolamento sumário. O recorrente alegou que o Juízo a quo determinou a expedição do formal de partilha e demais documentos, em benefício da herdeira DIVINA LUCIA MONTALVAO sem que antes se comprovasse a quitação dos débitos tributários. Aduziu que o novo Código de Processo Civil manteve o mesmo regramento do CPC/1973, ou seja, a necessidade de prévia comprovação da quitação de tributos, para o encerramento do arrolamento, seja ele comum ou sumário. O art. 659, § 2o, do CPC/2015 deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 192 do Código Tributário Nacional e no art. 31 da Lei de Execução Fiscal. Conforme a Constituição Federal, em seu art. 146, III, “b”, caberia exclusivamente à Lei Complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre crédito tributário. E isso incluiria suas garantias e privilégios (arts. 183 a 193 do CTN). Assim, a lei ordinária não poderia sobrepor-se à lei complementar (art. 192 do CTN). Citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em apoio aos fundamentos da apelação. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requereu a reforma da sentença, a fim de que se condicione a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa ao ITCD e outros tributos eventualmente devidos pelo espólio ou, caso já tenham sido expedidos e entregues, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito (ID 23482432). Contrarrazões, ID 23482443. O processo foi suspenso por determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no. 1074 (ID. 27124375). Manifestação do Distrito Federal sobre o julgamento do Tema 1.074 (ID. 42395573). Os autores não se manifestaram. É o relatório. Ação ajuizada em 24/04/2020, sentença proferida em 18/12/2020. Apelação interposta em 30/12/2020. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Cinge-se a questão acerca da possibilidade de expedição da carta de adjudicação de herança sem prévia comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão Mortis Causa – ITCD e demais débitos tributários. Primeiramente, conforme a atual Lei Processual, cabe ao relator julgar monocraticamente a causa, quando a decisão impugnada for contrária ao entendimento firmado em recursos julgados pela sistemática repetitiva (inteligência do artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil). Inicialmente, importa consignar que a sentença resolveu o mérito conforme o procedimento do arrolamento sumário. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória às demais instâncias do Judiciário (art. 927, CPC), decidiu pela não exigência do imposto de transmissão causa mortis no procedimento de arrolamento sumário, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas (Tema 1074). Neste sentido: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III - O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido.” (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.)” Pela decisão supra, nos inventários processados pelo arrolamento sumário, o legislador concedeu maior celeridade ao procedimento de arrolamento sumário e relegando a sua exigência à esfera administrativa, o que autoriza o juiz a homologar a partilha e determinar a expedição do formal e dos alvarás relativos sem o prévio pagamento do ITCMD segundo disposto no art. 659, § 2o, do CPC/2015. Contudo, é necessária a comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio conforme a norma especial do artigo 192 do CTN. No caso em exame, a ação de inventário foi convertida em arrolamento sumário e seguiu o seu procedimento. Na sentença, o juiz dispensou o pagamento de qualquer tributo, inclusive o ITCMD, para a homologação da partilha e expedição do formal de partilha. Deste modo, considerando a pretensão deduzida na inicial e as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar o REsp 1.896.526/DF (Tema 1074) na sistemática dos recursos repetitivos, conclui-se estar correta a sentença no ponto em que dispensou o prévio pagamento do ITCMD, mas merece reforma para que se comprove o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO para condicionar a homologação da partilha e expedição do respectivo formal apenas ao recolhimento dos impostos gerados pelos bens e rendas do espólio. Sem honorários recursais porque não foram arbitrados na sentença. Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Brasília-DF, 01 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator